Tribunal: TJMT
Processo: 0039661-55.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0039661-55.2015.8.11.0041
RECORRENTE: HOSPITAL DE JARDIM CUIABÁ LTDA.
RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA E LUCIANA FERRAZ GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 32398981) interposto por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32398981):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – ESTABELECIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - CRIANÇA COM ANEMIA FALCIFORME – DEMORA NO ATENDIMENTO - MORTE DA PACIENTE – PERÍCIA CONCLUSIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Se a perícia médica foi conclusiva em atestar que o óbito da paciente poderia ser evitado com a administração correta do procedimento desde o ambulatório, está demonstrada a falha na prestação do serviço.
Mesmo que a demora no atendimento não tenha sido fator decisivo para a morte da criança, o dano moral é devido, pois incontroverso o sofrimento dos autores em ver sua filha em desesperador estado de saúde e o tratamento adequado ter ocorrido com atraso”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0039661-55.2015.8.11.0041, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 06/11/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) a responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico que mantenha vínculo empregatício e de preposição em relação ao nosocômio, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor, amparada nos artigos 14, § 3o”. (id 32398981 - p. 9)
Recurso tempestivo (id 33514452).
Contrarrazões no id 35794485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 14 do CDC está amparada na assertiva de que “(...) a responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico que mantenha vínculo empregatício e de preposição em relação ao nosocômio, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor, amparada nos artigos 14, § 3o”.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Contudo, ele responde pela demora no atendimento, visto que é inaceitável que uma criança portadora de doença tão grave e passando mal chegue ao PA e aguarde por duas a três horas para receber os primeiros procedimentos. É dever do hospital colocar na função de triagem pessoas qualificadas, que tenham um mínimo de conhecimento sobre quando é imprescindível o socorro imediato.
Essa conduta configura falha no serviço de urgência, cuja qualidade é fundamental ao paciente desde a sua entrada no hospital, tendo em vista a sua necessidade e vulnerabilidade. Seja médico ou hospitalar, deve ser prestado de forma adequada e eficaz, como enuncia o art. 6o, X do CDC”. (id 23071955 - p. 7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO RECÉM-NASCIDO. INFECÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO. ART. 535, I E II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RÉ/AGRAVANTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR ADEQUADO. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, reconheceu a responsabilidade da ora agravante, concluindo pela presença dos requisitos ensejadores da reparação civil.
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Tribunal.
(...)
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 747.320/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII